Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715951-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO BELO DE SOUSA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA DE CATARATA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO TARDIO COMPROVADO. FAUTE DU SERVICE. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Se o laudo pericial oficial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, bem como não restando demonstrados, de forma contundente, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade e, além disso, se o juiz decidiu que já havia elementos suficientes para o seu convencimento, não há de se falar em cerceamento de defesa. 2. Aferindo-se da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado ao autor, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na faute du service, pelos danos estéticos e morais ocasionados à parte. 3. A atribuição de valor aos danos estéticos deve levar em conta a impossibilidade do retorno da parte lesada ao estado que ostentava antes da sua configuração, bem assim a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Quanto aos danos morais, cumuláveis com os danos estéticos, há de se considerar a situação pessoal de cada parte, tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade preventiva de desestimular práticas análogas por parte do responsável. 5. Se não há prova da incapacidade laborativa, não há de se falar em pensionamento mensal decorrente de incapacidade. 6. Se a parte autora e ré restaram vencedoras e vencidas, restando caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma do art. 86, do CPC. 7. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 944 do Código Civil, defendendo que, apesar da clareza da prova técnica demonstrando a impossibilidade de se estabelecer o nexo causal entre a conduta/comportamento omissivo do Poder Público e a consequente cegueira acometida pela parte recorrida, o acórdão impugnado, indevidamente, houve por bem, responsabilizar o Distrito Federal pelos danos sofridos. Outrossim, sustenta o excessivo valor fixado a título de danos morais e estéticos; c) artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, expondo a inobservância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, quanto ao índice aplicado para o cálculo dos juros de mora impostos em desfavor da Fazenda Pública; d) artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, sustentando o descabimento da multa fixada pela oposição dos embargos declaratórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensa do por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo artigos 944 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à indevida condenação do Distrito Federal, bem como o excessivo valor fixado a título de danos morais e estéticos, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe seguimento o apelo fundado na alegada negativa de vigência ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 e a inobservância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, porque a tese jurídica relacionada à indevida aplicação do índice utilizável para o cálculo dos juros de mora em ações contra a Fazenda Pública e subsequente violação aos mencionados Temas não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Por fim, não merece ser admitido o apelo fundado no exposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que a matéria referente ao exame do eventual caráter protelatório do recurso interposto encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005